Tribunal: TJDFT
Processo: 0721933-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUTO DE INFRAÇÃO REGULAR. NOTIFICAÇÃO. DISPENSÁVEL. FLAGRANTE.
1. Conforme jurisprudência do STJ, REsp 1.805.863/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, a notificação na lavratura do auto de infração é dispensável nas hipóteses de flagrante, nos termos do art. 280, caput e inciso VI, do CTB, tendo em vista que o infrator é notificado de modo presencial, conforme art. 280, VI, § 3o c/c o art. 281, II, do CTB. Precedentes desta Turma: Acórdãos n.o 1682191 e 1681999.
2. Não é necessária a comprovação de que o condutor ingeriu bebida alcoólica para a imposição da infração de recusa ao bafômetro conforme pacífico entendimento jurisprudencial e a expressa previsão legal trazida no artigo 165-A do CTB, sedimentada na Súmula n.o 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal e Tema n.o 1079 do STF em Repercussão Geral.
3. No caso dos autos, conforme consignado na sentença recorrida, restou incontroverso que o autor se recusou a se submeter ao exame etilômetro. Apesar de ter alegado que teria realizado o teste do bafômetro, a descrição da infração anexada aos autos atesta que o requerente se recusou a realizar o procedimento. Sobre o referido ato administrativo, incide presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
4. Não se faz necessário indicar informações sobre o aparelho de etilômetro ou eventual aprovação do INMETRO se esse nem chegou a ser utilizado. O recorrente foi punido pela recusa ao teste e não pelo resultado do etilômetro. Ainda que houvesse eventual vício do etilômetro, não há declaração de nulidade sem prejuízo segundo o brocardo "pas de nullité sans grief".
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.